Tribunal: TJES
Processo: 5000041-40.2022.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-40.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FURLANI IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000041-40.2022.8.08.0056
Origem:
Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara
RECORRENTE
: FURLANI IMOBILIARIA E INCORPORADORA EIRELI - EPP
RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE COMPROMETEU A GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. COM EFEITO, A NARRATIVA CONSTANTE NOS AUTOS É SOBRE A DANIFICAÇÃO, A PARTIR DE UMA FORTE DESCARGA ELÉTRICA EM 05/12/2020, DOS INVERSORES FOTOVOLTAICOS DE ENERGIA SOLAR, TENDO A RÉ RECONHECIDO A SUA RESPONSABILIDADE E, POR TAL MOTIVO, PROMOVIDO A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AOS EQUIPAMENTOS. A CONTROVÉRSIA, ASSIM, REFERE-SE À SUPOSTA DEMORA DA RÉ EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, COM O REFORÇO DE QUE O RETORNO DA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ENERGIA SOLAR SOMENTE SE DEU EM 17/06/2021, O QUE ACARRETOU COBRANÇAS PELO USO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO, NO ANO DE 2021, NUM TOTAL DE R$ 6.892,67, QUE VEM A SER JUSTAMENTE O PLEITO REPARATÓRIO.
O JUÍZO SENTENCIANTE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. INCONFORMADA, A AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS QUESTÕES APONTADAS NO RECURSO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO SENTENCIAL, QUE, POR SINAL, AS ENFRENTOU COM ACERTO. TEM-SE POR INCONTROVERSO O FATO DE QUE A QUEIMA DO APARELHO OBJETO DOS AUTOS DEU-SE PELA FORTE DESCARGA ELÉTRICA E, A PARTIR DISSO, O RECONHECIMENTO DA RÉ NO SENTIDO DE PROMOVER A INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS EM DESTAQUE. A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, INSISTE NO FATO DE SER RESSARCIDA TAMBÉM PELO PERÍODO EM QUE FICOU SEM A GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, DEVENDO A RÉ, NO SEU ENTENDER, NÃO COBRAR PELA ENERGIA EM SUBSTITUIÇÃO, QUE RESTOU CONSUMIDA. SOBRE O TÓPICO, É NECESSÁRIO PONTUAR QUE, A DESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES SER DE CONSUMO, O DANO VERIFICADO NA HIPÓTESE É TÃO SÓ A QUEIMA DO APARELHO GERADOR DE ENERGIA SOLAR. NÃO HÁ QUE SE FALAR, COM ISSO, EM PREJUÍZO A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA SUBSTITUTA (ELÉTRICA), ATÉ PORQUE RESTOU DEVIDAMENTE PRESTADA. O ART. 944 DO CC/02 REZA QUE A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO E, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O DANO CONSTATADO É TÃO SOMENTE A QUEIMA DO APARELHO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUALQUER COMPLEMENTO DE TAL NATUREZA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)